Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-67.2018.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003561-67.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ISOTON - CPF: 133.207.429-49 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO FUNCIONAL –
SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELOS RÉUA – LIDE IMPROCEDENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O analfabetismo funcional deve ser comprovado nos autos para fins de acolhimento da alegação de nulidade do contrato, por falta de instrumento público.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada dos contratos assinados pela parte autora, instruídos com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores, os descontos realizados constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003561-67.2018.8.11.0045

APELANTE:

JOÃO ISOTON

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAÚ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO ISOTON
, contra r. sentença proferida pelo juízo do

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro de Faria Mendes
,
lançada nos autos da
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, BANCO SAFRA, BANCO ITAÚ BMG S/A E BANCO CETELEM,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, o apelante afirma ser pessoa idosa (com 70 anos de idade) e analfabeta, sabendo apenas assinar o nome, portanto o contrato deveria ser assinado a rogo. Assim requer seja marcada audiência para comprovar a situação de analfabeto.

Aduz que o contrato firmado entre as partes não pode ser reconhecido como documento idôneo para representar a vontade livre e consciente do autor por não ser alfabetizado e não ter a compreensão do documento no tocante ao conteúdo e extensão da obrigação assumida.

Alega que na hipótese dos autos o Banco Itaú juntou contrato com dados fora do enquadramento e com campos em branco e preenchidos posteriormente, por isso a data de consignação 03/2014 e da assinatura do contrato está com data posterior a 10/04/2014.

Declara ser analfabeta funcional, pois muito embora identifique números, letras e até mesmo frases, não é capaz de reunir as informações para assimilá-las como um todo, pois sequer frequentou o ensino fundamental.

Assevera que as instituições bancárias trouxeram aos autos somente documentos sem valor probatório, eis que produzidas de forma unilateral.

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato, com a devida devolução das quantias descontadas, em dobro, bem como a reparação dos danos morais e, por consequência, a condenação da recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios (Id 174120787).

A parte apelada (Banco Bradesco) ofertou as contrarrazões, alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante o desrespeito ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 174120790).

Já as instituições bancárias BANCO CETELEM E ITAU UNIBANCO S/A, ofertaram as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 174120792 e 174120793).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 174211173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO ISOTON

ajuizou a presente
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em face dos
BANCOS BRADESCO S.A e OUTROS
onde narra em sua inicial que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e para sua surpresa verificou que havia mais de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que não assinou nenhum documento nem mesmo autorizou que terceiros o fizessem.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com as instituições financeiras requeridas, sendo vítima de fraude, vindicando a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, ao fundamento de que “
embora a parte autora alegue o analfabetismo e ser pessoa idosa, tenho que tais circunstância, por si sós, não a tornam incapazes para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações. O fato é que o próprio autor, quando inquirido pelo juízo, afirmou que assinou “um documento” no banco réu, porém não soube informar o motivo que estaria na instituição bancária. Assim, concluo que o autor assinou os contratos de cédula de crédito bancário com as requeridas, autorizando os Bancos a descontar de seu benefício o valor dos empréstimos efetuados
” (sic).

Contata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar sua suposta condição de analfabeta (art. 373, I, do CPC). O Juízo determinou envio de ofício ao Cartório Eleitoral de Lucas do Rio Verde/MT para que no prazo de 15 dias, apresente as informações cadastrais do autor, notadamente quanto a condição de analfabeto (174120764), na Certidão Circunstanciada constou o seguinte “
foi verificado que consta, o grau de instrução: LÊ E ESCREVE
” (Id 174120770).

Após a devida instrução do feito, a lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que o apelante confirmou a contratação q
uando inquirido pelo juízo, uma vez que afirmou que assinou “um documento” no banco réu
, ademais não comprovou que é analfabeto.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC
– CONTRATAÇÃO NÃO QUESTIONADA – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO - SÚMULA 541 DO STJ - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL – CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O apelante deve comprovar a alegação de que é analfabeto funcional (art. 373, I, do CPC), e o pedido de produção de prova consistente em perícia contábil não se presta a essa finalidade, o que, portanto, impede a análise da questão por esse prisma.

A capitalização de juros é autorizada quando expressamente pactuada, e, sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, é permitida a sua incidência (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A discordância do contratante com as cláusulas convencionadas não gera direito a indenização por dano moral, sobretudo quando não constatada irregularidade no texto da avença”.
(N.U 1003941-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Ademais, houve a comprovação de relação jurídica pelo Banco Itaú com a juntada de contrato devidamente assinado pelo autor munido de documentos pessoais, bem como de TED’s realizados (Id. 174120666), bem como pelo Banco Bradesco com a juntada de contrato no Id 174120711.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização dos valores, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte dos bancos requeridos a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que os bancos apelados agiram no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Sobre a matéria, cito precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, porém por outros fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023